Tribunal: TJMT
Processo: 1010244-56.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010244-56.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), WEVERSON FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 061.191.021-75 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (IMPETRANTE), JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), MÁRCIO VINÍCIUS ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E MEDIDAS CAUTLARES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE MACONHA NÃO EXPRESSIVA [111G]
– PREDICADOS PESSOAIS [PRIMÁRIO, SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS E MENORIDADE RELATIVA] – CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE VALORADAS PARA SUBSTITUIÇÃO – ARESTO DO STJ –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A quantidade não significativa e as condições pessoais
devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC nº 344016/SP).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a natureza e quantidade da droga apreendida – maconha [menos nociva (STJ, HC 598.343/MG –; TJMT, HC N.U 1016240-69.2020.8.11.0000], os predicados do paciente e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC;

TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000; TJMT, HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1010244-56.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABA

IMPETRANTE(S):

DRA. ANA KAROLINA BULHOES

PACIENTE(S):

WEVERSON FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WEVERSON FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no incidente processual (PJE - N.U 1006685-62.2021.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID. 90522960).

O impetrante sustenta que: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar
; 2) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente
(ID 90522960
),
com documentos (IDs 90522967/90522968).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 90938493).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da prisão preventiva. Pequena quantidade de drogas apreendida. Procedência. Porção insuficiente para demonstrar a periculosidade do paciente ou gravidade da conduta. Paciente primário e com 18 anos. Possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Pela concessão da ordem.
” (Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID 94362962)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia
da ordem pública, consubstanciada nos indícios de traficância, extraídos das apreensões de 111g (cento e onze gramas) de maconha, acondicionadas em 11 (onze) porções individuais [“trouxinhas”] e dos apetrechos - papel filme e balança de precisão -, a justificar a prisão cautelar, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ (HC 406.733/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 15.2.2018).

Todavia, a quantidade de maconha apreendida [111g] não se revela expressiva. O paciente é primário (
SIAP
), não registra maus antecedentes e possui apenas 18 (vinte) anos de idade.

Com efeito, essa circunstância [quantidade não significativa] e as condições pessoais
devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC nº 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2016).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a natureza e quantidade da droga apreendida – maconha [menos nociva (STJ, HC 598.343/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30/09/2020; TJMT, HC N.U 1016240-69.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 18.9.2020)], os predicados do paciente [primário, sem antecedentes criminais e menoridade relativa] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N

N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020.”

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2)
proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial;
; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021